Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXCESSO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. APELO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer combinado com reparação por danos morais. 1.1. Nesta sede, o apelante requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, para se reconhecer a existência de danos morais e com a consequente indenização pelos danos, nos termos requeridos na exordial, bem assim a condenação da parte contrária ao pagamento das custas e despesas e honorários, art. 85 § 1o, II do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar a alegada violação aos direitos da personalidade do demandante, por matérias jornalísticas publicadas na internet, no portal do Jornal Metrópoles, por meio dos jornalistas da demandada, de forma a acarretar dano moral passível de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a matéria fora veiculada no portal de notícias do Metrópoles e intitulada como “prostituta denuncia empresário amazonense por calote e cárcere privado”, sendo o fato relatado pela publicação jornalística da seguinte forma: “Enredada em uma teia de prostituição interestadual, uma garota de programa paulistana viveu 10 dias de pânico e cárcere privado, em Manaus (AM), trancada em uma mansão pertencente ao megaempresário amazonense. Com um homem armado proibindo a saída da casa e seis cães rottweiler guardando a área externa, a vítima não conseguia deixar a propriedade (...)”. 3.1. Os direitos à informação e à liberdade de imprensa, assegurados constitucionalmente (artigo 5o, V, X, XIII e XIV, da Constituição Federal), devem ser exercitados com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida na notícia, hipótese na qual o exercício regular de um direito se converte em abuso, conforme retratado no caso dos autos. 3.2. Portanto, no caso em análise, a publicação jornalística ultrapassou os limites constitucionais da liberdade de manifestação pois resultaram em insulto à imagem e, consequente, violação aos direitos da personalidade passível de indenização moral.
4. Em relação ao valor da compensação, este deve ser estipulado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos, não podendo ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima. 4.1. Nesse quadro, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a situação peculiar dos autos e a capacidade financeira das partes envolvidas, bem como os efeitos pedagógico-preventivo-punitivo da medida, tem-se como adequada a quantia de R$ 10.000,00 para fins de compensar as violações sofridas pelo autor aos direitos de sua personalidade. 4.2. Outrossim, o alcance de publicações em veículos virtuais e em redes sociais possuem extensão incalculável, sendo impossível se aferir ao menos uma média de pessoas que tiveram acesso às publicações.
5. Em razão do provimento do recurso, a apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "Diante da colisão de direitos constitucionais, como é o caso do direito de personalidade e da liberdade de informação e imprensa, cabe ao julgador sopesar/ponderar os interesses em conflito e dar prevalência àquele que segundo as circunstâncias jurídicas e fáticas for mais justo, mediante a utilização da proporcionalidade, tendo o C. STJ, estabelecido no REsp 1624388/DF”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 § 1o, II; CF/1988, 5o, IV, IX e XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20160111221200APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, DJE: 26/9/2017.